Tribunal: STF
Processo: ARE 1361787
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE RPV. AUSÊNCIA DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO OFÍCIO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré, em face de decisão proferida nos autos da ação originária (n.º 0509763-78.2010.4.05.8200), que indeferiu o pedido de declaração da prescrição intercorrente do direito do autor de cobrança de valores devidos e determinou a expedição de nova requisição de pagamento.



    2. Na hipótese, a parte agravante alega que estaria prescrito o direito da parte autora à percepção dos valores referentes à condenação, haja vista que já transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a disponibilidade do dinheiro e o requerimento para expedição de nova RPV.



    3. No caso, não se vislumbra plausibilidade jurídica na tese exposta no agravo em questão. Na realidade, a decisão recorrida se mostrou acertada ao dispor que não há que se falar em prescrição do direito de cobrança dos valores devidos, porquanto já foram quitados com o depósito do montante da RPV, passando a integrar o patrimônio jurídico do autor, ora agravado Ademais disso, ficou consignado na decisão agravada que : “...Contudo, a alegação da ré não merece acolhida, posto que, com o depósito dos valores da RPV ou do precatório em favor do exequente/autor, os valores passam a integrar o patrimônio jurídico deste último, ficando os valores a sua disposição, não se podendo se falar em prescrição do direito de saque destes valores.Da mesma forma, não se pode falar em prescrição do direito de cobrança dos valores devidos na ação, posto que estes já foram quitados com o depósito do montante da RPV ou do precatório.Porém, com o cancelamento da RPV ou do precatório em função do art. 2º da Lei n.º 13.463/2017, quando os valores não tenham sido levantados no prazo de dois anos, com o consequente retorno do numerário à Conta Única do Tesouro Nacional, surge o direito do autor/exequente de requerer a expedido de novo RPV ou precatório (art. 3º da Lei n.º 13.463/2017) para a satisfação de seu crédito, passando, a partir do cancelamento, a correr o prazo prescricional para que o demandante/exequente requeira a expedição de novo RPV ou precatório para a satisfação do crédito objeto do título judicial.No presente caso, não decorreram mais de cinco anos entre o cancelamento da RPV e o requerimento de expedição de nova requisição de pagamento, não tendo o direito da parte autora sido atingido pela prescrição.....”.



    4. Na hipótese vertente, poder-se-ia falar em prescrição apenas do direito de postular a expedição de nova RPV, desde que houvesse decorrido mais de 05 (cinco) anos entre o cancelamento da requisição anterior em função do disposto no art. 2º da Lei n.º 13.463/2017 (valores não levantados no prazo de 02 (dois) anos) e o pedido para ser expedida a nova requisição de pagamento, o que não ocorreu na hipótese em questão.



    5. De fato, a Lei 13.463/2017 tem dispositivo expresso regulamento a hipótese fática em questão: “Art. 3 o . Cancelado o precatório ou a RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório, a requerimento do credor. Parágrafo único. O novo precatório ou a nova RPV conservará a ordem cronológica do requisitório anterior e a remuneração correspondente a todo o período” (grifei).



    6.Portanto, a lei não prevê a prescrição do direito à pretensão de expedição de novo ofício requisitório, donde se conclui a imprescritibilidade do direito.



    7.Assim, é o caso de negar provimento ao recurso do Ente Público.



    8. Precedente desta TR: 0500120-08.2018.4.05.9820, 3ª Relatoria.



    9. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de manter a decisão agravada com base em seus próprios fundamentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, caput; 167; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente